Tribunal: TJSP
Processo: 0000820-24.2018.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
FURTO QUALIFICADO – materialidade – auto de exibição e prova oral que comprovam a subtração de bens da vítima.
FURTO QUALIFICADO – autoria – confissão incompleta do réu Vitor – revelia do réu Marcelo – declaração de vítima confirmando a prática delitiva – depoimento policial que corrobora a versão da vítima – validade, só devendo o depoimento policial ser visto com reservas quando

Ementa:
FURTO QUALIFICADO – materialidade – auto de exibição e prova oral que comprovam a subtração de bens da vítima.
FURTO QUALIFICADO – autoria – confissão incompleta do réu Vitor – revelia do réu Marcelo – declaração de vítima confirmando a prática delitiva – depoimento policial que corrobora a versão da vítima – validade, só devendo o depoimento policial ser visto com reservas quando efetuado de modo a justificar eventual abuso por parte da autoridade.
TENTATIVA – réus que não lograram êxito em deixar o local dos fatos em poder dos bens da vítima – inversão da posse não concretizada.
CONCURSO DE AGENTES – indicação pela prova oral – desnecessidade de que todos pratiquem os mesmos atos.
ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – indicação pela prova oral – laudo pericial que atesta que os réus ingressaram no imóvel após danificarem o cadeado do portão dianteiro.
PENAS – base 1⁄2 acima do mínimo – circunstâncias judiciais desfavoráveis – diminuição da fração para 1/6 – segunda fase – reincidência e confissão incompleta de Vitor – compensação – mantença, ausente recurso ministerial – terceira fase – tentativa – diminuição de 1⁄2 - mantença, ausente recurso ministerial – reprimendas reformadas.
REGIME – semiaberto – mantença – substituição em relação ao réu Marcelo – mantença – provimento parcial aos recursos defensivos.